Tribunal: TJES
Processo: 5008288-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008288-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYSLA CRISTYNA LEITE BATISTA
RECORRIDO: DETRAN-ES e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGA A PARTE AUTORA QUE SEMPRE TEVE O SONHO DE TIRAR SUA CNH E QUE CONSEGUIU PASSAR EM TODAS ETAPAS DO DETRAN, TENDO SUA PROVA PRÁTICA AGENDADA PARA O DIA 03/02/2022. NARRA QUE NO DIA 02/02/2022, TEVE QUE SER INTERNADA POIS ENTROU EM TRABALHO DE PARTO. ADUZ QUE AO SOLICITAR AO DETRAN A REMARCAÇÃO DA PROVA, MESMO ENVIANDO PARA O ÓRGÃO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SEU FILHO E DO REGISTRO DA ALTA MÉDICA, A REQUERIDA INDEFERIU SEU PEDIDO, COBRANDO UMA TAXA DE R$400,00 PARA REAGENDAR À PROVA PRÁTICA. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ APRESENTA AOS AUTOS QUE O PEDIDO DE REMARCAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SEM O PAGAMENTO DA REFERIDA TAXA, JÁ FOI DEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, O PEDIDO DE REAGENDAMENTO DE PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO, SEM ÔNUS, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EM QUANTIA NÃO INFERIOR A R$3.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. A AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. MERO DISSABORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)